Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR. DANOS MATERIAIS. VALORES REFERENTES A ALUGUEL E AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR ENQUANTO O BEM ESTAVA NA SUA EXCLUSIVA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A rescisão do contrato de compra e venda de veículo entre particulares, objeto de financiamento, por culpa exclusiva da ré (compradora), que deixou de providenciar a transferência do bem após a tradição, importa no restabelecimento das partes à situação anterior, com o consequente retorno do bem à posse do autor (vendedor), não havendo valores a serem restituídos pelo autor, à míngua de pagamento efetuado pela ré.
2. Durante o tempo em que o veículo ficou na posse exclusiva da ré, deverá ela pagar em favor do autor o valor da mensalidade do financiamento, como forma de compensar o desapossamento do bem. A ré também deverá ressarcir ao autor os valores referentes aos impostos, seguro obrigatório, taxas e multas de trânsito, pelo período em que ficou na posse do automóvel.
3. Recurso conhecido e desprovido.